Tribunal: CARF
Processo: 13710.002954/2004-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.002954/2004-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.640 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
APOIO SERVIÇOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2002
SIMPLES. PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA PESSOA
JURÍDICA. EXCLUSÃO.
Comprovada que a Recorrente tinha participação no capital se outra pessoa
jurídica, incorreu na vedação do inciso XIV do art. 9 da XIV do art. 9o da Lei
n° 9.317/96 e dessa forma há que se manter a exlusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA
Não há qualquer afronta ao princípio da irretroatividade e também não
vislumbro qualquer afronta ao princípio da legalidade, até porque, conforme
visto, o efeito temporal da exclusão é determinado pela própria Lei n°
9.317/96, e não é competência deste Conselho apreciar legalidade ou
inconstitucionalidade de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.002954/2004-24
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002954/2004-24

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-32.086, de 08 de julho de
2010, da 1a Turma da DRJ/RJ1 que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o indeferimento do seu pedido de revisão de exclusão do SIMPLES Federal, que
formalizado pelo ADE – Ato Declaratório Executivo – Derat/RJO n° 536.161, de 02 de agosto de 2004
que a excluiu do SIMPLES.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 17, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Federal por participar do capital de outra pessoa jurídica, e assim incidir na vedação
prevista no inciso XIV do art. 9o da Lei n° 9.317/96 e art.12; art.14, inciso I; art.15, inciso II; Medida
Provisória n°2.158-34, de 27/07/2001, art.73; Instrução Normativa SRF n° 355, de 29/08/2003: art.20,
inciso XIII, art.21, art.23, I; art. 24, II, c/c parágrafo único.
Contra o ADE a contribuinte apresentou SRS – Solicitação de Revisão da
Exclusão do SIMPLES, juntado à e-fl. 2, que foi indeferida pela autoridade administrativa, pelo
fato de se confirmar que a contribuinte, de acordo com pesquisa CNPJ juntada à e-fl. 35, consta
que a contribuinte participa do capital da empresa Apoio Microinformática Ltda, CNPJ
33.830191/0001-78.
A Recorrente apresentou então manifestação de inconformidade, onde alegou, em
síntese, que sua participação na sociedade Apoio Microinformática é uma simples questão de
interesses comerciais, sem contudo caracterizar grupo econômico, o que não desconfiguraria a
sua qualidade de microempresa, em especial por esta outra empresa não gozar de beneficio fiscal
diferenciado e que o faturamento conjunto da duas sociedades não ultrapassar o limite legal do
Simples. Acrescentou ainda que quando se enquadrou no Simples o órgão tributante acatou a
opção e ao longo dos anos renovou essa opção não podendo agora, simplesmente, cobrar o
passado, em especial por meio de uma lei que retroage seus efeitos.
Por fim alegou que que a sociedade está transferindo as suas quotas da Apoio
Microinformática para os demais sócios desta, que são os mesmos que compõem o seu quadro
societário.
A 1a Turma da DRJ/RJ1 manteve a exclusão pelo fato da contribuinte não ter
apresentado nenhum argumento que refutasse o motivo da exclusão, ou seja, não demonstrou que
não participava de outra pessoa jurídica desde a sua inclusão no simples, e que a alegação da
contribuinte de que sua participação em outra sociedade não caracterizar grupo econômico, não
tem respaldo legal para afastar a vedação que motivou a exclusão, conforme fundamentação
legal descrita no ADE. Também não haveria fundamentação legal para afastar a exclusão, o
argumento da contribuintede que o faturamento das duas empresas juntas ficar abaixo do limite
legal.
Quanto aos efeitos retroativos da exclusão, que a contribuinte alega haver
impedimento de retroatividade do ADE, a 1a Turma da DRJ/RJ1 entendeu que face a situação
excludente ter ocorrido continuamente desde o momento da inclusão do interessado no
SIMPLES, em 01/01/1999, e da exclusão ter sido efetuada somente em 02/08/2004, com efeitos
a partir de 01/01/2002, o ADE, encontrar-se-ia de acordo com o disposto no art. 24, inciso II, c/c
parágrafo único da IN/SRF 355/03, que trata dos efeitos da exclusão do Simples.
E por fim, quando ao argumento da contribuinte de que o FISCO acatou a opção
do interessado e a renovou ao longo dos anos, e portanto não poderia cobrar o passado, o
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002954/2004-24

entendimento da Turma Julgadora a quo foi que o fato do FISCO ter deferido a opção ao
SIMPLES não o impediria de proceder, posteriormente, e a qualquer momento, por meio de seu
poder-dever fiscalizatório de proceder a exclusão, se constatado motivo que a justifique
legalmente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 12/08/2010 (e-fl. 53).
Irresignada a contribuinte, ora Recorrente, manejou recurso voluntário em
10/09/2010 onde apresenta os mesmos argumentos perfilados por ocasião da apresentação da
SRS e da manifestação de inconformidade.
A peça defesa enfatiza a irresignação da Recorrente contra os efeitos retroativos
da exclusão, alegando que o efeitos da exclusão deveriam dar-se a partir do mês subsequente à
exclusão, sob pena de violação dos princípios constitucionais e do CTN. Como base legal faz
referência ao art. 105 do CTN e aos incisos I, II e III do art. 150 da Constituição Federal.
Reclama ainda a aplicação de tratamento diferenciado à microempresas e empresas de pequeno
porte previsto no art. 146 da Constituição Federal.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal por participar do capital social de
outra pessoa jurídica e assim incorrer na vedação prescrita no inciso XIV do art. 9o da Lei n°
9.317/96, qual seja:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XIV - que participe do capital de outra pessoa jurídica, ressalvados os
investimentos provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigência da
Lei n° 7.256, de 27 de novembro de 1984, quando se tratar de microempresa, ou
antes da vigência desta Lei, quando se tratar de empresa de pequeno porte;
(grifei)
A Recorrente não nega a acusação fiscal, alega apenas que seria uma simples
questão de interesses comerciais, sem contudo caracterizar grupo econômico e ainda que a
receita bruta combinada não ultrapassaria o limite para optantes do SIMPLES Federal. Não há
previsão legal para que essas justificativas afastem sua exclusão do regime simplificado de
arrecadação.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002954/2004-24

Como a Recorrente não nega a participação em outra pessoa jurídica, há que ser
mantida a exclusão, com os fundamentos legais informados no ADE, ou seja, inciso XIV do art.
9o da Lei n° 9.317/96 e art.12; art.14, inciso I; art.15, inciso II; Medida Provisória n°2.158-34, de
27/07/2001, art.73; Instrução Normativa SRF n° 355, de 29/08/2003: art.20, inciso XIII, art.21,
art.23, I; art. 24, II, c/c parágrafo único.
Quanto a irresignação da Recorrente com a data definida no ADE para o efeito da
exclusão, verifica-se que até o advento da Medida Provisória (MP) n° 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, a exclusão, por força das causas de que tratam os incisos III a XIX do art. 9° da Lei n°
9.317/1996, tinha início a partir do mês subsequente àquele em que se procedia à exclusão, ainda
que esta se desse de oficio.
Porém a partir da MP n° 2158-35, o artigo 73 deu nova redação ao inciso II do art.
15 da Lei n° 9.317/1996 e os efeitos da exclusão passaram a retroagir à data de ocorrência da
causa da exclusão, ou melhor, ao mês seguinte ao que incorrida a situação excludente.
A Secretaria da Receita Federal, normatizando o disposto no inciso II do art. 15 da
Lei n° 9.317/1996, com a redação dada pela MP n° 2158-35, editou a Instrução Normativa SRF
n° 250, de 26 de novembro de 2002, posteriormente revogada pela IN SRF n° 355/2003.
A IN n° 355/2003, no inciso XIII do seu artigo 20, reprisa a disposição do inciso
XIV do art. 9°.da Lei n° 9.317/1996. E no art. 21 a IN n° 355/2003 dispõe que, quando a pessoa
jurídica incorrer em qualquer das situações excludentes constantes de seu art. 20, como no
presente caso, a exclusão do Simples será feita, obrigatoriamente, de oficio, ou mediante
comunicação da pessoa jurídica:
Art. 21. A exclusão do Simples será feita mediante comunicação da pessoa
jurídica ou de oficio.
Art. 22. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
1- por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 20
Nos casos em que a lei veda a permanência no Simples, não sendo espontânea,
por parte da pessoa jurídica, a sua exclusão do Simples dar-se-á de oficio, na forma do previsto
no art. 23 da IN n° 355/2003, que, repise-se, apenas repete a normatividade vazada na lei:
Art. 23. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do art. 22, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;(...)
Quanto aos efeitos da exclusão, que é o que nos interessa, a IN n° 355/2003, traz o
seguinte disciplinamento:
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23
surtirá efeito:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002954/2004-24

[...]
II - a partir do mês subsequente àquele em que incorrida a situação excludente,
nas hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20;
[...]
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos
III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001,
o efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em
2001;
II - de 1° de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31
de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (grifei)
Dessa forma, sem perder de vista os efeitos da exclusão previstos nos retrocitados
diplomas legais (Lei n° 9.732, de 1998, e MP n° 2.158-35, de 2001), a Instrução Normativa
adotou regra de forma a resguardar o direito dos que haviam optado pelo Simples até antes da
MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Como a Recorrente já integrava o SIMPLES antes de 27/07/2001; e como a
situação excludente ocorreu até dezembro de 2001; a exclusão deu-se a partir de 2002,
exatamente na forma prescrita no ADE – Ato Declaratório Executivo Derat/RJO n° 536.16, ou seja,
a partir de 01/01/2002.
Portanto não há qualquer afronta ao princípio da irretroatividade e também não
vislumbro qualquer afronta ao princípio da legalidade, até porque, conforme visto, o efeito
temporal da exclusão é determinado pela própria Lei n° 9.317/96, e não é competência deste
Conselho apreciar legalidade ou constitucionalidade de lei.
Por derradeiro, a Súmula CARF n° 56, abaixo transcrita, de observância
obrigatória pelos seus membros nos julgamentos dos recursos, determina que os efeitos da
exclusão dar-se-ão a partir de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido
até 31 de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002, precisamente a situação
discutida nos presentes autos.
Súmula CARF no 56
No caso de contribuintes que fizeram a opção pelo SIMPLES Federal até 27 de
julho de 2001, constatada uma das hipóteses de que tratam os incisos III a XIV,
XVII e XVIII do art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, os efeitos da exclusão dar-se-
ão a partir de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido
até 31 de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-35.893, de 11/12/2008 Acórdão no 393-00.032, de 30/09/2008
Acórdão no 302-38.888, de 09/08/2007 Acórdão no 302-38.210, de 09/11/2006
Acórdão no 303-33.776, de 09/11/2006 Acórdão no 301-32.695, de 26/04/2006
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.640 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002954/2004-24

Há se frisar que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital